Tribunal: TJDFT
Processo: 0712641-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0712641-41.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDLEY LUIZ CLEMENTINO DE CEIA, BRUNA DUTRA DONZELLI, BRUNO BATISTA SUEHARA, CAMILA MOURA CARROLO, CINTIA ALMEIDA BARBOSA, DAVID DUARTE RODRIGUES, DIEGO CHARGAL MARTINS DINIZ GOMES, DIEGO GALVAO CHAVES AGRAVADO: DIRETOR DA ESCOLA SUPERIOR DE POLÍCIA CIVIL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por ANDLEY LUIZ CLEMENTINO DE CEIA E OUTROS, (impetrantes), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 1o Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do mandado de segurança no 0704884-39.2022.8.07.0018 proposta pelos agravantes em desfavor do Diretor da Escola Superior de Polícia Civil do Distrito Federal, indeferiu o pedido liminar, nos seguintes termos (ID 122297980, do processo de origem): Trata-se de mandado de segurança impetrado no dia 20/04/2022 por ANDLEY LUIZ CLEMENTINO DE CEIA, BRUNA DUTRA DONZELLI, BRUNO BATISTA SUEHARA, CAMILA MOURA CARROLO, CÍNTIA ALMEIDA BARBOSA, DAVID DUARTE RODRIGUES, DIEGO CHARGAL MARTINS DINIZ GOMES e DIÊGO GALVÃO CHAVES contra ato administrativo reputado ilegal atribuído ao DIRETOR DA ESCOLA SUPERIOR DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL (PM-DF). Os impetrantes asseveram que o objeto da impetração consiste no ato por meio do qual a autoridade coatora declarou a eliminação destes do concurso público destinado ao provimento de cargos de Escrivão de Polícia Civil do Distrito Federal (mormente na fase da prova de digitação), o qual é regido pelo Edital n.o 1 – PCDF, de 03/12/2019. Afirmam que “O item 12.2 do EDITAL dispõe que a prova de digitação ‘consistirá de digitação de um texto predefinido de, aproximadamente, dois mil caracteres’ (g.n.) em 10 (dez) minutos, com nota máxima de 10,00 (dez), a ser feita em computador compatível com IBM/PC.” (id. n.o 122135532, p. 3), logo, interpretaram que o texto a ser disponibilizado pela banca organizadora do certame no momento da realização da prova de digitação deveria ser regido apenas uma vez, circunstância de fato essa que fez com que os candidatos demandantes obtivessem notas finais inferiores aos candidatos que, a seu turno, entenderam que o item 12.2 do Edital do concurso não estipulava uma limitação de número de vezes que o texto único poderia ser digitalizado, mas sim que o objeto de aplicação da prova de digitação era apenas “um texto” (que poderia ser escrito sucessivas vezes). Na causa de pedir próxima, tecem arrazoado jurídico em prol de sustentar juridicamente a sua pretensão. Pedem a concessão de medida liminar, “(...) com vistas a permitir que prossigam no certame até o julgamento final do presente mandado de segurança.” (id. n.o 122135532, p. 16, Seção “Pedidos”, item 62). No mérito, pleiteiam “(...) a concessão da segurança, para proteger seu direito líquido e certo, a fim de que o ATO COATOR seja reformado, para que se considere o MNTL máximo de 200 para o cálculo da nota dos IMPETRANTES, o que os levará à aprovação nessa fase.” (id. n.o 122135532, p. 16, Seção “Pedidos”, item 64). A exordial veio acompanhada de documentos. Os autos vieram conclusos no mesmo dia 20/04/2022. É o relatório. Decido. O mandado de segurança é instrumento idôneo para proteger direito líquido e certo, assim considerado aquele demonstrado de plano, por meio de prova pré-constituída, sem que haja necessidade de dilação probatória. De acordo com o art. 7o, III, da Lei n.o 12.016/2009, poderá ser concedida medida liminar quando houver fundamento relevante e quando do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida caso seja deferida somente ao final. Resta claro, portanto, que concessão da liminar em mandado de segurança depende da presença concomitante de dois pressupostos: o fumus boni iuris e o periculum in mora. Compulsando atentamente os autos do writ, o Juízo não vislumbrou a probabilidade do direito dos impetrantes, porquanto os requerentes pretendem rediscutir a interpretação de regras editalícias devidamente publicadas desde o mês de dezembro de 2019, quando o Estado providenciou a publicação do Edital que regulamenta o certame. Como é cediço, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), em abril de 2015, julgou o RE 632.853/CE (sob a sistemática da repercussão geral da questão constitucional), cuja relatoria fora do Min. Gilmar Mendes, ocasião na qual firmou entendimento no sentido de que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Não obstante isso, a Corte Suprema ressaltou que em situações excepcionais, o Poder Judiciário pode fazer juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Apreciando o caderno processual, sobretudo a petição inicial, percebe-se que a causa de pedir apresentada pelos impetrantes não é concernente à discussão da compatibilidade dos temas cobrados aos candidatos no momento da realização da prova de digitação com o conteúdo programático do Edital, razão pela qual o pedido liminar carece de substância jurídica. Por fim, é preciso chamar a atenção para a falta de razoabilidade do pedido antecipatório dos requerentes, na medida em que os demandantes almejam seguir concorrendo as vagas disponibilizadas pela Administração Pública sem ter logrado alcançar a nota mínima prevista no instrumento convocatório, circunstância essa que tem alto potencial de macular a igualdade entre os candidatos e, por conseguinte, a natureza competitiva e meritória dos concursos públicos Sendo assim, não é possível verificar, ao menos no presente momento do andamento processual (no qual a conclusão do julgador é orientada por um juízo de cognição sumária), a presença de alguma ilegalidade patente/flagrante no ato vergastado. Nesse pórtico, revela-se ausente o fumus boni iuris, requisito indispensável à concessão da medida liminar. Dessa maneira, afigura-se prudente aguardar o regular trâmite da ação mandamental, com o recebimento das necessárias informações, a fim de melhor analisar a situação submetida ao crivo do Juízo. Com essas razões, INDEFIRO o pedido liminar. Notifique-se a autoridade coatora para prestar informações no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 7o, inciso I, da Lei n.o 12.016/2009. Na sequência, dê-se ciência do feito ao Distrito Federal, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, conforme art. 7o, inciso II, da Lei n.o 12.016/09. Fica deferido desde logo, caso pleiteie, o ingresso da pessoa jurídica de direito público interessada, devendo o Cartório Judicial Único (CJUFAZ1A4), de imediato, anotar no sistema e distribuição, sem a necessidade de fazer conclusão para tal ato. Após, ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), para emissão de parecer. Por fim, venham os autos conclusos para sentença. Em suas razões recursais (ID 34670501), alegam que não estão discutindo notas ou avaliações de questões do certame, mas a interpretação que foi atribuída ao edital e que foi desconsiderada pelo juízo a quo. Informam que foram aprovados na primeira fase para o provimento de vagas no cargo de escrivão da polícia cível do Distrito Federal. Alegam que o edital prevê a possibilidade de digitação do texto tão somente uma única vez, conforme dispõe o item 12.2 e que para ser aprovado seria necessário atingir 6 (seis) pontos. Argumentam que o cálculo da nota deveria ser efetuado observando a fórmula matemática prevista no edital, que contém as seguintes variáveis: a) NTB, número de toques brutos; b) NTL, número de toques líquidos; c) MNTL, maior número de toques líquidos obtidos por um dos candidatos; NPPD, Nota da prova prática de digitação. Afirmam que o candidato que digitalizasse o texto uma única vez, sem nenhum erro, poderia atingir a nota máxima de 200. Argumentam os impetrantes que foram surpreendidos com a publicação do edital n.o 24, referente ao resultado provisório, no qual foi possível comprovar que houve candidatos que digitaram o texto mais de uma vez, fazendo com que o maior número de toques possíveis (MNTL) fosse muito superior àquele previsto no edital. Alegam que o candidato aprovado nessa fase em primeiro lugar atingiu a pontuação máxima, obtendo o NTL de 478,5, o qual passou a ser considerado como MNTL para fins de utilização do cálculo de nota de todos os demais candidatos. Argumentam que o primeiro candidato digitou o texto mais de uma vez, pois, caso assim não fosse, não conseguiria atingir a referida nota. Afirmam que seriam todos aprovados caso o MNTL fosse 200, conforme previsto no edital. Asseveram que houve violação ao princípio da vinculação ao edital, uma vez que houve a permissão para alguns candidatos digitalizarem o texto mais de uma vez. Alegam que a interpretação do edital deve ocorrer em favor dos candidatos em casos de interpretações dúbias ao instrumento convocatório. Defendem a ausência de razoabilidade e violação do princípio da isonomia, pois alguns candidatos digitaram o texto mais de uma vez. Argumentam que o candidato que digitou o texto somente uma vez foi incontestavelmente prejudicado, uma vez que teve sua nota calculada com base no MNTL de outro candidato que digitou o texto mais de uma vez. Discorrem sobre o perigo da demora, uma vez que o concurso terá a fase de apresentação de exames encerrada no próximo dia 07/05/2022, prosseguindo com as demais fases sem os agravantes. Por fim, requerem a concessão de antecipação de tutela para determinar que sejam reintegrados ao concurso até o julgamento de mérito do presente recurso. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. Os agravantes afirmam que houve violação às regras do edital do concurso, uma vez que dele constava que na prova de digitação seria digitado um único texto, contudo, houve candidatos que digitou o texto mais de uma vez. Argumentam que o cálculo da nota deveria ser calculado observando a formula matemática prevista no edital, que incluía o MNTL - maior número de toques líquidos obtidos por um dos candidatos-. Afirmam que o candidato que digitalizasse o texto uma única vez, sem nenhum erro, poderia atingir a nota máxima de 200. Argumentam que os impetrantes foram surpreendidos com a publicação do edital n.o 24, referente ao resultado provisório, no qual foi possível comprovar que houve candidatos que digitaram o texto mais de uma vez, fazendo com que o maior número de toques possíveis (MNTL) fosse de 478,5, muito superior àquele previsto no edital. Inicialmente, deve-se mencionar que o Supremo Tribunal Federal, no tema de repercussão geral n.o 485 fixou a tese de que “não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”. No caso em comento, os agravantes alegam violação das regras contidas no edital, portanto, em tese, não está se imiscuindo nos critérios adotados pela banca examinadora, nem buscando substituí-la através de decisão judicial, ao contrário, o que afirmam os agravantes é a existência de ilegalidade, diante da violação das normas editalícias. Portanto, não se aplica, no caso em comento, o tema de repercussão geral n.o 485 do STF. Feitos esses esclarecimentos iniciais, passo a analisar o pedido dos agravantes. Verifica-se que o edital do certame prevê no item 12 as regras da prova prática de digitação. Transcrevo in verbis: 12 DA PROVA PRÁTICA DE DIGITAÇÃO 12.1 Serão convocados para a prova prática de digitação todos os candidatos aprovados na prova discursiva. 12.1.1 Os candidatos que não forem convocados para a prova prática de digitação, na forma do subitem12.1 deste edital, estarão automaticamente eliminados e não terão classificação alguma no concurso. 12.2 A prova prática terá a duração de 10 minutos, valerá 10,00 pontos e consistirá de digitação de um texto predefinido de, aproximadamente, dois mil caracteres, em computador compatível com IBM/PC. O candidato deverá estar apto a digitar em qualquer tipo de teclado. 12.3 Não será permitida, em hipótese alguma, a interferência e(ou) a participação de terceiros na realização da prova prática de digitação. 12.4 No dia de realização da prova prática de digitação, o candidato deverá comparecer munido do documento de identidade original. 12.5 DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO PARA A PROVA PRÁTICA DE DIGITAÇÃO 12.5.1 A prova prática de digitação será avaliada quanto à produção (número de toques líquidos por minuto – NTL) e ao número de erros (ERROS) cometidos na transcrição do texto, da seguinte forma: NTL é igual a (NTB – 3 × ERROS)/10, em que NTB é o número de toques brutos (que corresponde à totalização dos toques dados pelo candidato). Serão computados como ERROS qualquer inversão, omissão ou excesso de letras, sinais e acentos; letras, sinais e acentos errados; falta de espaço entre palavras; duplicação de letras; espaço a mais entre palavras ou letras; falta ou uso indevido de maiúsculas; parágrafos desiguais; falta de parágrafos; colocação de parágrafo onde não existe. 12.5.2 Será computado um erro para cada ocorrência citada anteriormente, considerando-se erro cada toque em discordância com o texto original. 12.5.3 Os candidatos que não alcançarem o mínimo de cem toques líquidos receberão nota zero, estarão automaticamente eliminados e não terão classificação alguma no concurso. 12.5.4 Para os candidatos não eliminados na forma do subitem anterior, será calculada a nota na prova prática de digitação (NPPD) será obtida da seguinte forma: 5,00 + 5 × (NTL –100)/(MNTL – 100), em que NTL é o número de toques líquidos do candidato e MNTL é o maior número de toques líquidos entre os candidatos. 12.5.5 Será aprovado na prova prática de digitação o candidato que obtiver pelo menos 6,00 pontos. 12.5.6 Demais informações a respeito da prova prática de digitação constarão de edital específico de convocação para essa fase. Verifica-se que no item 12.2 do edital consta que a prova prática de digitação consistiria em um texto de, aproximadamente, 2.000 caracteres. Observa-se, ainda, que a nota do candidato seria obtida através de fórmula matemática que utiliza como critério o maior número de toques líquidos entre os candidatos (MNTL). Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, constata-se que consta expressamente no edital que a prova prática consistiria na digitação de um texto, sendo que não há qualquer norma prevendo que o candidato poderia, ao terminar de digitar o texto lhe foi entregue antes do término da prova, começar a digitá-lo novamente. Por outro lado, calculando a quantidade aproximada de caracteres (2.000) e, considerando, hipoteticamente, que o candidato que obteve a nota mais alta na referida prova não tenha tido nenhum erro, adotando a fórmula matemática prevista no edital (item 12.5.4), chega-se à conclusão que o maior número de toques líquidos entre os candidatos (MNTL) a ser obtido seria de, no máximo, 200. Contudo, o espelho de correção anexado no documento de ID 34670507 demonstra que a banca examinadora adotou como o maior Número de Toques Líquido entre os candidatos (MNTL) como sendo 478,50, o que indica, em juízo perfunctório, a verossimilhança das alegações dos agravantes, no sentido de que foi permitido que alguns candidatos digitassem o texto da prova por mais de uma vez durante a prova, diante da nota alcançada, o que, em tese, afronta as normas previstas no edital para o cálculo das notas dos candidatos. Deve-se observar que, entre os princípios que regem o concurso público, destaca-se o princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Com efeito, o edital não é apenas o meio pelo qual se convocam os interessados em participar do certame, mas, também, que estabelece as regras que regerão o concurso e que devem ser observadas tanto pela Administração quanto pelos candidatos. Desse modo, as normas previstas no edital vinculam ambas as partes, sendo que a administração não pode alterá-las, surpreendendo os candidatos. Pondera-se, ainda, que as normas do certame devem ser claras e, inexistindo norma legal prevendo a possiblidade de digitar o texto mais de uma vez, deve prevalecer, em juízo de cognição sumária, a norma prevista no edital. Caso a intenção da administração era permitir que o candidato digitasse o texto mais de uma vez até que ocorresse o término final do tempo de prova, deveria ter esclarecido tal regra aos candidatos. Contudo, em juízo de cognição sumária, constata-se que não foi incluída nenhuma norma esclarecendo aos candidatos sobre tal possibilidade. Inclusive, no site da agravada https://www.cebraspe.org.br/concursos/PC_DF_19_ESCRIVÃO consta edital n.o 23 convocando para a prova prática de digitação, cujas normas reproduzem integralmente as disposições previstas no edital de abertura do concurso, sem qualquer esclarecimento adicional. Assim sendo, entendo, ao menos nesta fase de cognição superficial, que houve inobservância ao princípio da vinculação ao edital, que é uma das facetas dos princípios da impessoalidade, da legalidade e da moralidade. Logo, restou demonstrada a probabilidade do direito invocado. O perigo da demora também restou comprovado pois, caso não seja deferida a liminar o concurso prosseguirá, com a exclusão dos impetrantes do certame. Por fim, esclareço que a questão poderá ser melhor analisada e aprofundada no julgamento do recurso, quando, então, se terá efetivado o contraditório. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação do efeito da tutela recursal para determinar que os impetrantes sejam reintegrados no concurso público de escrivão de polícia da carreira da Polícia Civil do Distrito Federal, prosseguindo nas demais etapas do certame, até o julgamento do presente agravo de instrumento. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 03 de maio de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora